Tribunal: TJES
Processo: 5005889-45.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005889-45.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO ESPECIAL RECEBIDO COM PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO PARA RECONHECER A VIABILIDADE DE PROPOSITURA TANTO NO JUIZADO ESPECIAL QUANTO NAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ILIQUIDEZ DO PEDIDO INICIAL.
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1. Em tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça excluiu, de forma expressa, a competência dos Juizados Especiais para processar as ações com pedidos de internação compulsória, tal como ocorre nos autos originários deste conflito

2. Embora concedido efeito suspensivo parcial ao recurso especial interposto contra o acórdão do IRDR, a conclusão alcançada pelo Desembargador Vice-Presidente limitou-se a reconhecer a viabilidade do ajuizamento das ações de internação compulsória tanto no juízo especial fazendário quanto nas varas da fazenda pública, de acordo com o valor atribuído à causa.

3. Nesta hipótese, a parte direcionou a exordial expressamente ao juízo fazendário, sendo que o valor da causa não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado.

4. A internação compulsória pleiteada não possui prazo preestabelecido, e deve perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a sua evolução, circunstância que corrobora a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, de Vitória/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, a princípio, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
1
.

A controvérsia que o IRDR dirimiu, inicialmente, restringiu-se à determinação da competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsória de dependentes químicos.

Após opostos embargos de declaração, o egrégio Tribunal Pleno manifestou-se expressamente sobre questão relativa à competência dos Juizados Especiais para apreciação dos pedidos de internação compulsória, conforme acórdão publicado no Diário da Justiça de 21/05/2021:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.
2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes. 3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.
4.
Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação.
Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007).
Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno,
do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Extrai-se, portanto, que em tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça excluiu, de forma expressa, a competência dos Juizados Especiais para processar as ações com pedidos de internação compulsória, tal como ocorre nos autos originários deste conflito.

Entrementes, o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, ao receber o recurso especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

A conclusão alcançada pelo nobre Desembargador Vice-Presidente, limitou-se a reconhecer a viabilidade do ajuizamento das ações de internação compulsória tanto no juízo especial fazendário quanto nas varas da fazenda pública, de acordo com o valor atribuído à causa.

No caso dos autos, a valoração da causa em R$10.000,00 (dez mil reais) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INCAPAZ DE REFLETIR O REAL PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A PARTE REQUERENTE EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DO INTERIOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELO PAGAMENTO. MONTANTE ESTABELECIDO DENTRO DOS BALIZADORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. O valor atribuído a presente causa não é capaz de refletir corretamente o proveito econômico obtido pela autora. 2.
Ao tempo do ajuizamento da ação, não era possível antever o valor das despesas decorrentes de todo o tratamento médico demandado pelo autor, de maneira que o valor estipulado na exordial não pode ser considerado como critério exclusivo para fixação da competência
. 3. A tramitação do feito perante a vara especializada da Fazenda Pública não ensejou qualquer tipo de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório e ambas a Vara da Fazenda Pública e o Juizado Especial da Fazenda Pública detêm competência para apreciar a matéria. 4. A postura de se manter inerte durante todo o iter processual e somente em sede recursal aventar uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira, que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. Precedentes do C. STJ. 5. O Estado será responsável pelo pagamento de curador especial nomeado para exercer o múnus quando a Defensoria Pública da região for insuficiente. 6. A fixação de honorários em prol do Defensor Dativo deve ser feita de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto. 7. O valor equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) arbitrado a título de honorários advocatícios para a defensora nomeada, mostra-se compatível com sua atuação nos autos. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023170007639, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Enfatiza-se que a internação compulsória pleiteada não possui prazo preestabelecido, e deve perdurar pelo tempo necessário ao tratamento, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a sua evolução, circunstância que corrobora a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de Fazer. Ação ajuizada com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar internação compulsória de adolescente para tratamento de dependência química, recomendada por laudo médico. Sentença de procedência. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público subjetivo que deve ser resguardado. Preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 10.216/2001) ao tratamento em regime de internação, que é emergencial e temporário. Incidência das Súmulas nº 65 e 66 do TJSP. Reavaliação da medida a cada 90 dias para apurar a necessidade de continuidade da internação. Precedente desta Colenda Câmara Especial. Observância obrigatória. Reexame necessário desprovido com observação. (TJSP; RN 1000227-47.2021.8.26.0095; Ac. 16393143; Brotas; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 23/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3631)

Aliás, a decisão que deferiu a liminar no presente caso não estabeleceu limitação temporária para a internação, mas sim o fornecimento de “todo o tratamento que se fizer necessário” para resguardar a saúde do beneficiário de medida, o que reforça a percepção quanto à natureza ilíquida dos pedidos iniciais.

Registra-se que, embora o parecer da douta Procuradoria neste Conflito, tenha sido pela competência do Juizado Especial, em outro conflito similar (tombado sob o nº 5004218-84.2023.8.08.0000), o
Parquet
já havia destacado que o tratamento pleiteado não comporta tabelamento abstrato.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária tombada sob n° 0015075-47.2019.8.08.0024 o douto Juízo suscitado da

2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, de Vitória/ES – Comarca da Capital.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
(Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: Fábio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o Eminente Relator.